Tribunal: TJSP
Processo: 1054458-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SEGUIDA DE RECONVENÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL NÃO FORMULADO EM TEMPO OPORTUNO. RECURSO INADMISSÍVEL NESSA PARTE. IMÓVEL LOCADO

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SEGUIDA DE RECONVENÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL NÃO FORMULADO EM TEMPO OPORTUNO. RECURSO INADMISSÍVEL NESSA PARTE. IMÓVEL LOCADO QUE APRESENTAVA VÍCIOS OCULTOS. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA POR PARTE DO LOCADOR TAMBÉM DEMONSTRADA. IMÓVEL DEVOLVIDO COM AVARIAS. DEVIDA A REPARAÇÃO DE DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA VENCIMENTO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024, EM RELAÇÃO AO PRECEITO CONDENATÓRIO EMITIDO. APELO DA AUTORA-RECONVINDA IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO. RECURSO DA RÉ-RECONVINTE PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÕES. 1. Não comporta conhecimento o apelo da autora-reconvinda no tocante ao pleito de condenação da ré-reconvinte ao pagamento de multa contratual, sob o fundamento de que o contrato de locação foi rescindido por sua culpa, por se tratar de matéria não suscitada em momento oportuno. 2. A fundamentação da sentença é suficiente para permitir o exato esclarecimento daquilo que ensejou a emissão do dispositivo, permitindo o pleno exercício do direito de recorrer. E ainda que se reputasse insuficiente a fundamentação, a verdade é que o vício resta superado pela realização deste julgamento (CPC-2015, artigo 1.013, § 3o, IV). 3. O conjunto probatório é contundente no sentido de que a galeria não ostentava condições ideais para operação da autora-reconvinda, o que evidencia o descumprimento, pela ré-reconvinte, do artigo 22, inciso IV, da Lei 8.245/91. Vício oculto caracterizado, sendo impossível que a locatária soubesse de antemão dos problemas estruturais. 4. A turbação, com a consequente violação do contrato de locação pela locadora, restou comprovada. Há provas suficientes para concluir a existência de outro contrato de locação do mesmo espaço, entabulado entre a locadora e a empresa Vipasa, tendo a nova locatária agido para a retirada da autora-reconvinda a partir de agosto de 2019, razão pela qual deve ser mantida a diminuição proporcional dos aluguéis devidos pela autora-reconvinda. 5. A entrega das chaves ocorreu somente em novembro de 2019, revelando-se impossível imputar à ré-reconvinte o insucesso nas atividades da autora. 6. Evidenciado o mau estado de conservação do imóvel locado na oportunidade da devolução, de rigor o reconhecimento da ocorrência de descumprimento do artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91 pela autora-reconvinda, afora o inadimplemento das dívidas de energia e IPTU. 7. O valor da condenação será estabelecido em fase de liquidação da sentença, ante a necessidade de apuração devida, inclusive com a realização de cálculos aritméticos. 8. Sucumbência recíproca mantida. 9. A correção monetária constitui simples forma de preservação da realidade do valor, preservando a moeda dos efeitos corrosivos da inflação, não se tratando de acréscimo. Por isso, deve incidir a partir de cada vencimento. De igual forma em relação aos juros, dado que nesse momento se caracteriza a mora. 10. Considerando os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do resultado do julgamento e levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial devida pela autora-reconvinda a 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade judicial. 11. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos, em relação à condenação formulada na sentença.